Tribunal: TJSP
Processo: 1016583-44.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET - Pretensão da autora de reforma da r.sentença quanto ao restabelecimento da linha e cessação das cobranças excessivas – Cabimento - Hipótese em que foi efetuado acordo entre as partes, o qual foi quitado pela autora – RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO – DANO MORAL – Pretensão da autora de reforma da r.sentença

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET - Pretensão da autora de reforma da r.sentença quanto ao restabelecimento da linha e cessação das cobranças excessivas – Cabimento - Hipótese em que foi efetuado acordo entre as partes, o qual foi quitado pela autora – RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO – DANO MORAL – Pretensão da autora de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que a ré não comprovou a regularidade da suspensão dos serviços de telefonia, o que configura dano moral - Autora que quitou o acordo realizado entre as partes – Indevida suspensão dos serviços de telefonia e internet por mais de cinco messes - Indenização fixada em R$10.000,00 - RECURSO PROVIDO.